Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704476-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ALICE MARTIN CORREA DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA ALICE MARTIN CORREA DE CASTRO E SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo de origem que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Nesta instância recursal, o pedido liminar foi indeferido (ID 43576188). Na petição juntada ao ID 43847324, a agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência do recurso para que produza os efeitos legais, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora